Tribunal: TJPA
Processo: 0008843-73.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0008843-73.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDSON HENRIQUE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ARTEFATO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tratando-se o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo, motivo pelo qual improcede o pleito absolutório.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008843-73.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDSON HENRIQUE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Edson Henrique da Silva,
por intermédio do Defensor Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos - prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública e prestação pecuniária no valor de R$2.000,00 -, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pugna, exclusivamente, pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexiste prova para lastrear a condenação, considerando a ausência de materialidade delitiva, consubstanciada no fato da arma sequer ter sido periciada, bem como que ausente laudo nos autos capaz de atestar seu potencial lesivo.

Em contrarrazões, o
dominus litis
rebate as alegações da defesa, aduzindo que ¿
é de opinião unívoca dos Tribunais Superiores (STF e STJ) a prescindibilidade de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva de artefatos apreendidos, em razão de que o crime previsto no Art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato¿
e, por tal razão, pugna pelo não provimento do apelo, devendo a r. sentença ser mantida na integralidade.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008843-73.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDSON HENRIQUE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória a respeito da materialidade delitiva, com a consequente absolvição do apelante,
sobretudo considerando que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é classificado como de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta do recorrente, sendo relevante destacar que tutela a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o simples porte de arma de fogo, razão pela qual despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial.

Com efeito, é imperioso ressaltar que
¿
mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva
(STJ - AREsp: 1141264 MG 2017/0187972-1, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Publicação: DJ 27/03/2018).

Assim, destaco que a presença de um conjunto probatório firme e coerente, apto a apontar a materialidade delitiva, ratificando a presunção de potencialidade lesiva do artefato, veja-se:

Perante a autoridade policial, o apelante afirmou (fl. 07 - flagrante):
¿Que estava no dia 29 de junho de 2018, em seu veículo RENAUT/SANDERO EXP1016V PLACA EML8093 COR VERDE RENAVAM 229420460 na Rodovia Transamazônica (BR-230), se deslocando para a roça, mais especificamente para sua chácara que fica localizada na INVASÃO TIBIRIÇÁ; que avistou uma fiscalização da polícia militar, a qual sinalizou para que ele parasse; que assim que solicitado parou na fiscalização e forneceu seus documentos para os policiais; que após a verificação de seus documentos os policiais começaram a realizar uma fiscalização em seu carro;
que informa que os policiais encontraram no interior de seu veículo algumas munições, não sabendo o depoente precisar quantos eram, que estavam em seu bolso, e ainda acharam uma arma de fogo, que estava desmontada em baixo do banco do motorista;
que acha que a arma de fogo que portava é de fabricação artesanal; que a arma que foi encontrada é uma espécie de relíquia que um amigo lhe deu, e
que a mesma serve apenas para fins de caça e para realizar alguns serviços em sua roça; que utiliza a arma para proteger as galinhas de sua roça, bem como suas outras criações dos predadores;
que as munições que com ele foram encontradas também foram ganhas de presente de um outro amigo (...)¿
(Grifei).

Em juízo, a testemunha Kacia da Silva Gonçalves disse (mídia fl. 21):
¿Que se recorda dos fatos; que estavam fazendo uma operação no KM 08 e abordaram o acusado, que o veículo de Edson foi abordado e
encontraram em seu interior uma espingarda de fabricação caseira, além de munições; que a arma estava embaixo do banco e as munições estavam numa sacola; que o armamento estava desmontado; que o acusado confessou que a arma era dele, que usava para caçar; perguntada se pôde constatar que a arma estava desmontada e se tinha potencial lesivo, respondeu que ela tinha condições de funcionar; que o réu estava na companhia de um outro senhor; que afirma que o acusado foi quem, de fato, assumiu a propriedade da arma; que o cartucho era 22¿.
(Grifei).

Nesse contexto, constato que as alegações do recorrente foram ratificadas pela testemunha, não tendo em nenhuma ocasião sido questionado o potencial lesivo da arma, sobretudo considerando que o próprio apelante confessou sua imprescindibilidade à caça e proteção de sua criação de galinhas.

Acrescento, ainda, o fato do recorrente estar com 22 munições, calibre 22, intactas, quantidade esta considerável e compatível com o uso habitual do artefato.

Cumpre ressaltar, a propósito, que o entendimento esposado se coaduna com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça
1
de que ¿
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o simples porte de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial¿
(HC 509.336/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e afianço que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença em todos seus termos.
É como voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
AgRg no AREsp 1590721/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no AREsp 1388977/SE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019 e HC 366.292/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017.